Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731717-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: APARECIDA MARTINS DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: WILLY ALEXSANDER DA ROCHA CARVALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente ESPÓLIO DE APARECIDA MARTINS DA ROCHA em face da decisão interlocutória (Id 243812447) proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., processo no 0711063-74.2021.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília/DF, que limitou a incidência dos encargos de mora sobre o valor depositado em garantia até a data de 18/10/2022. Nas razões recursais, a executada agravante sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao presumir a cessação da mora da executada com base exclusivamente no decurso do prazo para impugnação da decisão que determinou o pagamento voluntário, desconsiderando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677. Alega que, até o momento, não houve qualquer liberação efetiva dos valores ao espólio credor, sendo indeferido o pedido de levantamento por ausência de formal de partilha no inventário (ID 244399851), o que evidencia a permanência da mora da parte executada. Sustenta que o depósito judicial foi realizado com a finalidade de garantir o juízo, e não como pagamento voluntário, afastando a presunção de quitação e a possibilidade de limitação dos encargos da mora a data anterior à efetiva liberação dos valores. Argumenta que a decisão agravada contraria a tese firmada pelo STJ, ao considerar que o simples decurso do prazo para impugnação seria suficiente para caracterizar o adimplemento da obrigação, quando, na verdade, a cessação da mora somente ocorre com a entrega efetiva da quantia ao credor. Aduz que a limitação dos encargos de mora à data de 18/10/2022 desestimula o cumprimento tempestivo da obrigação e rompe o equilíbrio da execução, transferindo ao credor o ônus do tempo processual, especialmente em contextos de inventário. Assevera que a decisão agravada viola os princípios da efetividade, boa-fé objetiva e equilíbrio processual, além de comprometer a coerência da jurisprudência do STJ, ao permitir que o devedor cesse os efeitos da mora sem a entrega do valor. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a continuidade da mora até a efetiva entrega dos valores ao espólio credor, nos termos do Tema 677/STJ, e o prosseguimento da execução sem limitação temporal dos encargos de mora. Como pedido subsidiário, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ao argumento de que existiria risco de extinção prematura da execução sem a devida entrega do valor ao espólio credor, o que causaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça já deferida nos autos originários (Id 96579872 dos autos de referência). Decisão proferida no Id. 74708447 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebendo com efeito meramente devolutivo. Contrarrazões apresentadas no Id. 75654734, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (Id. 249011708), com trânsito em julgado em 05/09/2025 (Id. 249018629), na qual o Juízo sentenciante declarou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora